Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005744-44.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILÁRIA VÁRZEA GRANDE SPE LTDA. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1016086-79.2019.8.11.0002, movido por LEOPOLDO JOSÉ RODRIGUES, rejeitou a arguição de prescrição quinquenal suscitada e indeferiu o depoimento pessoal do autor, ora Agravado, bem como afastou a produção de prova testemunhal.
Em suas razões recursais, as empresas Agravantes afirmam que a Juíza a quo laborou em erro ao considerar o prazo de prescrição decenal disciplinado no Código Civil (art. 205). Sustentam que, ao caso concreto, aplica-se o prazo prescricional disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor/CDC, ou seja, de 05 (cinco) anos, eis que a relação jurídica entre ambas as partes é consumerista.
Asseveram que, “Sendo o imóvel em debate um bem de consumo durável, um produto (CDC, art. 3o, §1o); construído e fornecido pelas ora Agravantes (CDC, art. 3o, caput) e adquirido e usufruído pelo Agravado (CDC, art. 2o, caput), evidente a relação de consumo entre as partes (...).”
Destacam que o próprio Agravado considerou a relação consumerista entre ambas as partes, posto que fundamentou a peça Exordial “majoritariamente no Código de Defesa do Consumidor, ao invocar a aplicação dos arts. 6o, VIII, e 12, do mencionado Códex, para a responsabilização das ora Agravantes. Aliás, em sua inicial, o Agravado afirma textualmente que, diante da sua especialidade, o CDC se sobrepõe a outros diplomas.”
Asseveram que “equivocou-se o MM. Juízo a quo, portanto, ao entender pela aplicação do Código Civil (“norma geral”) ao caso em que deveria ser observada prioritariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor (“norma específica”).”
Afirmam que “a demanda se amolda perfeitamente à previsão em comento, visto que no presente feito se discutem supostos vícios construtivos (...). Segue argumentando que, de acordo com o estabelece o art. 27 do CDC, “tem-se que o prazo prescricional de cinco anos para pleitear a reparação por danos decorrentes de eventuais vícios construtivos – fato do produto - já transcorreu, visto que os problemas relatados nos autos foram identificados, pelo menos, em fevereiro de 2013.”
No que pertine à produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do Recorrido, afirmam que “é de suma importância para a elucidação dos danos em análise na presente demanda, sobretudo no contexto da instrução probatória que, em breve, se iniciará (...).”
Aduzem que a manutenção do decisum tal como prolatado, acarretará graves prejuízos aos Agravantes, “de modo que, caso dado regular prosseguimento à fase instrutória sem a devida análise e produção da mencionada prova oral, as ora Agravantes ver-se-ão, injustamente, tolhidas de demonstrar de forma ampla a ausência de responsabilidade para com os supostos vícios construtivos alegados pelo Agravado.”
Afirmam que, “caso não analisado, de imediato, o pedido de produção de prova oral, de certo que tal discussão perderá por completo seu objeto e seu objetivo, implicando em sérios danos às ora Agravantes, que se verão tolhidas da produção de prova de suma importância para o deslinde do feito, o que resultará em uma fase instrutória deficiente.”
Forte em tais argumentos, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado. No mérito, pugnam pelo provimento do Instrumental para acolher a arguição de prescrição quinquenal suscitada.
Subsidiariamente, pugnam pelo deferimento do depoimento pessoal do Agravado, bem como pela produção de prova testemunhal.
Eis o relatório. DECIDO.
De início, convém ressaltar que, em que pese ao Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova testemunhal, o Superior Tribunal de Justiça/STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp. 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a tese de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, eis que é evidente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, considerando sobretudo, que a Julgadora singular indeferiu produção específica de prova.
Já no que tange à prejudicial de mérito arguida pelo Recorrente de prescrição quinquenal, a arguição comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no inciso II, do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que os Recorrentes buscam sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, é possível verificar com a clareza necessária a perfeita confluência desses pressupostos.
Como registrado alhures, as Agravantes pugnam pelo reconhecimento da prescrição quinquenal no caso concreto.
Aduzem que, na hipótese, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor/CDC, eis que a relação entre ambas as partes é consumerista. Por assim ser, afirmam que o prazo prescricional a ser considerado é o disposto no art. 27 do CDC, e não o prazo prescricional estabelecido pelo art. 205 do Código Civil/CC, como prolatado pelo Juiz a quo.
Como é cediço, o instituto processual da Prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de modo que pode ser declarada ex officio pelo Julgador, bem como pode ser analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Ao examinar a documentação encartada neste caderno processual, tenho como fato incontroverso a relação jurídica consumerista entre as partes, vez que o objeto da demanda originariamente ajuizada diz respeito à indenização por vícios estruturais supostamente existentes em imóvel construído e entregue pelas empresas Recorrentes ao Recorrido.
A propósito, o próprio Agravado considera a relação consumerista na peça Exordial, especificamente quanto fundamenta pedido para inversão do ônus da prova (ID. 82467958).
Logo, aplicar-se ao caso concreto os ditames legais e procedimentais dispostos no Código de Defesa do Consumidor/CDC.
Por consectário, para averiguação da ocorrência da prescrição suscitada pelos Agravantes nos autos, é de observância obrigatória o dispositivo contido no art. 27 do CDC, in verbis:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Pois bem. Diante deste cenário, pelo menos à primeira vista, observo a possibilidade de ocorrência da prescrição quinquenal à vertente demanda. Digo isto, porque, ao que se extrai dos autos, nota-se que o Recorrido constatou a existência de vícios estruturais em meados de setembro de 2011, como se vê da troca dos e-mails entre as partes em ID. 82467967 – págs. 35 a 39.
Essa circunstância, em particular, ao menos prima facie, confere plausibilidade ao direito invocado, bem como deixa evidente o perigo de dano, posto que a matéria objeto do pedido e sua respectiva causa de pedir, em tese, foram alcançados pelo fenômeno da prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Portanto, nesta análise perfunctória, tenho que os elementos constantes do caderno processual se mostram suficientes para autorizar a concessão da medida in limine, tendo em vista a possível ocorrência da prescrição quinquenal.
Por fim, no que se refere ao inconformismo inerente ao indeferimento de produção de prova testemunhal, bem como do depoimento pessoal do Recorrido, nesta fase de cognição sumária, o pedido está prejudicado, eis que se trata de pleito subsidiário à arguição da prejudicial de mérito (prescrição quinquenal), como registrado pelos próprios Agravantes no Instrumental. Assim, deixo para analisar o referido pedido quando da apreciação do mérito do Instrumental.
Por essas razões, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito do vertente recurso.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Oficie-se ao Juiz do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá,16 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora